Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009615-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.662.126/0007-30 (AGRAVADO), MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (AGRAVADO), VERA SUELI SALOMAO CUNHA - CPF: 279.477.009-82 (AGRAVADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE 100% (CEM POR CENTO) PARA 60% (SESSENTA POR CENTO) – LEI n.o 10.978/2019 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC
– ENTENDIMENTO DO STJ – RESP N.o 2.048.818/DF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o
princípio da causalidade
, os
honorários
advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que, na vigência da nova lei n.o 10.987/2019, que reduziu o percentual da multa, a CDA apenas foi retificada após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Com pedido de efeito suspensivo)
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1008116-76.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA, MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA, VERA SUELI SALOMAO CUNHA e JOSÉ RENATO NUCCI, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravada, nos seguintes termos (ID. 109318633 – processo n.o 1008116-76.2017.8.11.0041):

“
Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de JOSE RENATO NUCCI / VERA SUELI SALOMAO CUNHA / MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA / TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA, reivindicando o pagamento da importância de R$257.131,86 (CDA, ID 17567608).

No ID 54714522, a parte devedora TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA apresentou Exceção de Pré-Executividade e a
rguiu a nulidade da CDA com a alegação de que falta especifica disposição de lei que fundamenta o crédito tributário, justificando que os dispositivos nela contidos são insuficientes para demonstrar a origem do crédito, violando o princípio de ampla defesa. Sustentou também que existe excesso de execução, apontando que a multa aplicada de 100% do valor do imposto, baseado no artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98, deve ser reduzida para 60%, com a alegação de que de ser aplicado a lei menos severa. Ao final, requereu a nulidade da CDA, com a consequente extinção do feito e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada de 100% para 60%. Postulou também a condenação de honorários sucumbências.

Oportunizada a parte credora a se manifestar, esta peticionou no ID 61323412. Argumentou que a CDA apresentada nos autos preenche todos os requisitos legais, sendo que os dispositivos legais são suficientes para a sua legitimidade. Quanto à alegação de excesso de execução, reconheceu que a multa deveria ter sido reduzida automaticamente. Por fim, requereu a rejeição da exceção de pré-executividade..

É a síntese do necessário.

Regularidade da Cédula de Divida Ativa.

Na CDA (Cédula de Dívida Ativa) deve constar: (1) autenticação da autoridade competente, (2) a nome do devedor e eventuais co-responsáveis, (3) endereço do devedor, (4) a quantia devida, seus encargos e o termo inicial dos cálculos; (5) a origem e natureza do crédito, com especificação do dispositivo legal; (6) a data da inscrição; (7) a indicação do livro e da folha da inscrição, (8) número do processo administrativo, conforme preconizado pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional, 2°, §§ 5o e 6°, da Lei n° 6.830/80:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; V – a data em que foi inscrita; V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]

Art. 2 da Lei 6.830/80

(...) § 5o – O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e, VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o – A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

Frente a estes pressupostos, passo a análise da CDA no 2017461 que instrui a execução, juntada no ID 17567608.

Observa-se que esta atende regularmente todos os requisitos legais para a sua plena validade, não havendo qualquer indício que possa fragilizar a sua presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e 3o da Lei n.o 6.830/80).

Impõe consignar não é necessário que o Fisco identifique precisamente o dispositivo legal que embasa a origem do crédito, principalmente se na CDA consta o número do processo administrativo que possibilita ao contribuinte sua ampla defesa.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTE À INFRAÇÃO IMPUTADA À AGRAVANTE - IRRELEVÂNCIA - CDAS QUE INDICAM OS NÚMEROS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS - NULIDADE AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CDAS QUE PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS PRECONIZADOS PELA LEI FEDERAL 6.830/80 - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que os dispositivos legais referentes à infração às normas consumeristas imputada à agravante não estejam indicados nas CDAs, tais ausências foram devidamente supridas com a expressa indicação do número e da data da instauração dos processos administrativos nos quais os dispositivos estão inseridos, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou terceiro ou a quem aproveite (art. 3o e seu parágrafo, da Lei n. 6.830/80; e art. 204 e seu parágrafo, do Código Tributário Nacional). (TJ-SC - AI: 20130425563 Caçador 2013.042556-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/11/2014, Quarta Câmara de Direito Público)

Portanto, estando regular a CDA, não há motivos para obstar o trâmite da execução fiscal.

Lei com penalidade menos severa aplicada à fato pretérito.

Nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

Neste sentido:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE COMINA PENALIDADE MENOS SEVERA (LEI 12.873/2013). APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, C, DO CTN. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ESPECIAL DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE DE PAPEL IMUNE (DIF - PAPEL IMUNE). INCIDÊNCIA A CADA MÊS DE ATRASO. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. 1. Aplicável se faz a lei posterior que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática de ato não definitivamente julgado. Inteligência do art. 106, II, c, do CTN. (...) (STJ AgRg no REsp n. 1.118.210/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 22/9/2016.)

TRIBUTÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. LEI MENOS SEVERA. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. CTN, ART. 106 - PRECEDENTES STJ. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, tratando-se de execução não definitivamente julgada, aplica-se o disposto no art. 106 do CTN que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada. 2. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 950.143/ES, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 26/9/2008.)

Em analise da CDA, consta a aplicação da multa de 100%, baseada no artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/1998:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: I - infrações relativas ao recolhimento do imposto: a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal – multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto; (...)

Todavia, o referido artigo foi revogado pelo artigo 47-E, inciso I, alínea “a” da Lei 10.978/2019:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: I - infrações relativas ao recolhimento do imposto: a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto; (...)

Considerando que o fato gerador ocorreu em 05/2012, em regra, diante do princípio do
Tempus Regit Actum
, deveria ser aplicada a multa de 100%, todavia, considerando que a nova lei aplica penalidade menos severa, no percentual de 60%, deve ser este o percentual a ser aplicado ao caso concreto, como reconhecido implicitamente pela fazenda pública.

Dispositivo.

Posto isso,
acolho parcialmente

os pedidos contidos na Exceção de Pré-Executividade, para (a)
reconhecer
a validade da CDA no 2017461, juntada no ID 17567608 e (b)
determinar
que a Fazenda Pública reduza da multa contida na referida CDA de 100% para 60% sobre o valor do imposto.

Tendo em vista que o acolhimento parcial implica na redução do valor do débito exequendo,
condeno
a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC
). Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).(STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). – Grifos Acrescidos

Transitado em julgado,
retorne-se
ao regular tramite da execução.

Com base no comparecimento espontâneo (ID 12392764),
considero
citados os executados TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA e MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA.
Retifique-se
no sistema para que conste os advogados nomeados na procuração de ID 12392764, como patronos também do executado MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA.

Considerando a necessidade de remoção do bem penhorado, a parte credora
deverá
, no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestar
interesse no bem penhorado e
informar
o nome e telefone da pessoa que acompanhará a diligência do Oficial de Justiça. No mesmo prazo, a parte credora
deverá
indicar endereço para a citação dos réus VERA SUELI SALOMAO CUNHA e JOSE RENATO NUCCI.

Havendo interesse da parte credora e com a informação do nome e telefone
,
avalie-se
e
remova-se
os veículos penhorados no ID 52152018, com os benefícios do art. 212 do CPC.
Proceda-se
o bloqueio por meio do sistema RENAJUD.

O Oficial de Justiça
deverá
: (a)
constituir
como depositário a parte exequente, visto que este juízo não dispõe de depositário judiciário (art. 840, inciso II, § 1o, do CPC), advertindo o depositário do disposto no artigo 161 do CPC, no sentido de que responderá
pelos prejuízos que causar à parte e pela sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
. (b) caso o credor não aceite o encargo de depositário,
constituir
o próprio devedor como depositário; (c)
atender
os requisitos do artigo 872 do CPC (descrição do bem, suas características, seu estado de conservação e o valor mercadológico); (d)
utilizar
a técnica comparativa por amostragem; (e)
especificar
em seu laudo, de forma detalhada, os bens utilizados como amostras para a apuração do valor mercadológico.

Não sendo prestadas as informações de nome e telefone da pessoa que acompanhará a diligência
,
arquive-se.

Com a juntada do laudo de avaliação
,
intimem-se
as partes para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se nos autos, sob pena concordância tácita. Na oportunidade, a parte credora
deverá
também: (1)
manifestar
interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por meio de leilão judicial; e (2)
apresentar
planilha do débito atualizado, sob pena de renúncia dos juros e atualização monetária a partir do último cálculo.

Intime-se
e
cumpra-se
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adair Julieta da Silva

Juíza de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que a
“
Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso não deu causa à redução da penalidade (decorrente de alteração legal superveniente), e, por tal razão, inviável a imputação dos ônus da sucumbência a esta”.

Narra que
“
houve equívoco imputável à Fazenda Pública, visto que
apresentou Certidão da Dívida Ativa contendo todos os requisitos formais estabelecidos na LEF, bem como comprovou que efetuou
automaticamente a alteração da CDA com a redução
a multa de 100% para 60%, com o advento da Lei n. 10.978/19 que prescreveu a alteração em questão, não sendo possível a alegação de excesso pela agravada”.

Sustenta, ainda, que
“
a Fazenda Pública não pode ser onerada por ter sido concedida a redução da multa por lei, beneficiando o contribuinte.
Além disso, a posterior redução da multa não implica na conclusão de que a multa original era indevida, mas tão somente que foi alterada em benefício do fiscalizado
”.

Assevera, também, subsidiariamente, que deve haver a redução, pela metade, dos honorários advocatícios, uma vez que não opôs resistência ao pleito formulado na exceção de pré-executividade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja
intimada a parte agra
vada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

b)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformar a decisão recorrida, de modo que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, ao menos reduzidos pela metade.

O presente agravo de instrumento foi recebido sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal (ID. 166758654).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 17047664 e 174166656).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Com pedido de efeito suspensivo)
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1008116-76.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA, MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA, VERA SUELI SALOMAO CUNHA e JOSÉ RENATO NUCCI, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravada.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no
âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo entende a parte agravante, devem ser afastados, ou, alternativamente, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 20.03.2017, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.o 1008116-76.2017.8.11.0041, em desfavor das partes ora agravadas, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.o 2017461A, cujo valor alcançava a importância de R$ 222.038,66 (duzentos e vinte e dois mil e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

No caso
sub examen
, verifica-se que a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da CDA executada, argumentando a ausência de indicação específica do crédito tributário, bem como alegando excesso de execução, em razão da multa aplicada de 100% (cem pro cento) do valor do imposto, baseado no artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98, a qual deveria ser reduzida para 60% (sessenta por cento), conforme previsto na Lei n.o 10.978/2019 (ID. 54714518 – processo n.o 1008116-76.2017.8.11.0041).

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública informou que, quanto à alegação de excesso de execução, as CDA foram automaticamente alteradas, de acordo com a lei n.o 10.978/2019, a qual, como mencionado, reduziu a multa para o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

O juízo
a quo
acolheu, parcialmente, a mencionada peça de defesa
“
para (a)
reconhecer
a validade da CDA no 2017461, juntada no ID 17567608 e (b)

determinar
que a Fazenda Pública reduza da multa contida na referida CDA de 100% para 60% sobre o valor do imposto”.

Oportunamente, o magistrado condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (ID. 109318633 – autos n.o 1008116-76.2017.8.11.0041), o que motivou a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública corrigiu o enquadramento da penalidade e substituiu a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual, acertada a decisão que condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Aliado a isso, a despeito das alegações da parte agravante, no sentido de que a alteração do percentual da multa deu-se de forma automática com a revogação do artigo
45, inciso I, da Lei 7.098/98
, com a entrada em vigor da
lei n.o 10.978/2019
, constata-se que a Fazenda Pública apenas retificou o valor executado com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Todavia, no que se refere ao pedido subsidiário de redução, pela metade, da condenação dos honorários sucumbenciais, verifica-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, analisando o caderno processual, observa-se que, ao ser intimada para se pronunciar, a parte exequente concordou com a redução da multa e apresentou, de imediato, a CDA atualizada, com o enquadramento correto da penalidade, nos seus respetivos percentuais legais.

Acerca do tema,
recentemente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)”
[grifo nosso]

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado, em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, considerando que houve a concordância da parte agravante com os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade e imediata retificação da CDA, o que, por ocasião, foi acolhido pelo magistrado, cabível a redução requerida.

Pensar diferente, no sentido do não cabimento do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento ao estímulo da rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples, em comparação com a ação de embargos.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, tão somente para reduzir a condenação da verba honorária, pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023